Tribunal: TJDFT
Processo: 0728821-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0728821-98.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIZEN S.A. AGRAVADO: ROTA SUL COMERCIO DERIVADOS PETROLEO LTDA, SIDNEY DIAS DE ARAUJO SOARES, MANOEL FERNANDES DOS SANTOS FILHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância ao princípio do contraditório e ao disposto nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a alegação da agravada no sentido de que "não pode ser objeto deste agravo de instrumento, o pedido de reforma da decisão, naquele capítulo em que ele trata da declaração de nulidade da citação, sob pena de supressão de instância (violações aos artigos 496 e 1.009, §1o, 1.013, §§1o e 3o, inciso III, todos do CPC), negativa de prestação jurisdicional e violação ao princípio do contraditório e ampla defesa". Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator